Tribunal: TJMT
Processo: 1037080-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037080-11.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF: 103.481.231-91 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037080-11.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO BMG S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo embargado para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Alega a instituição embargante que o acórdão é omisso quanto ao valor comprovadamente recebido pelo embargado decorrente do contrato firmado, por meio do documento “TED”, sendo um no valor de
R$732,00 (setecentos e trinta e dois reais) e outro no valor de R$232,71 (duzentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, atribuindo-lhes o caráter infringente, para o fim de reformar o v. acórdão embargado (id. 53382481).

A parte embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 54238484).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ COMPROVADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da realização de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

“Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente” (N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020), inclusive autorizando que as quantias indevidamente descontadas dos proventos do consumidor sejam restituídas em dobro, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”.

Entretanto, em que pese os argumentos lançados pela embargante, os declaratórios não merecem acolhimento.

Isso porque, se por um lado resta incontroversa a disponibilização de tais verbas por meio dos TEDs (Ids 48847337 e 48847338), por outro também restou caracterizada uma prática abusiva praticada pela instituição bancária, ora embargante, oriundo de uma
tentativa de indução em erro do consumidor, na medida em que o instrumento denominado como “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado” (Id 48847345), apresentava “TERMO DE ADESÃO” sem mensuração do valor da contratação, a exemplo da “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE”, totalmente em branco, muito sua finalidade seja a disponibilização de valores para saque à vista mediante a utilização do cartão de crédito.

Frise-se, neste ponto, que no demonstrativo de operações (Ids 48847331, 48847332 e 48847333) apresentado pelo ente financeiro verifica-se a inexistência de outros gastos divergentes da cobrança da Reserva de Margem Consignável (RMC), fato que evidencia a não utilização do cartão, que, diga-se de passagem, sequer chegou a ser minimamente demonstrado o respectivo envio à residência do aposentado, tampouco a sua utilização por parte da instituição embargante.

Dito isso, presume-se que o apelante, ora embargado, de fato acreditava estar contraindo um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, estava aderindo a um cartão de crédito consignado.

E aqui pertinente observar a visível divergência constante do instrumento denominado de “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado” apresentado pelo autor/embargado (Ids 48847321 e 48847322) com aquele acostado pelo banco recorrente (Id 48847345), donde se extrai inequívoca adulteração, como, aliás, constou expressamente consignado no voto, ao mensurar que
“apresenta validade duvidosa, já que consta
preenchimento de determinados campos à caneta
, aparentemente, após o documento ter sido fotocopiado”
(com destaques no original).

Tal conduta demonstra que a instituição financeira deixou de expor de forma precisa as implicações do contrato, induzindo o consumidor a assinar por um serviço que não pretendia, pelo que deve ser reconhecida a nulidade da contratação do cartão de crédito em comento.

Logo, revela-se
nítido o propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite pela via elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020